Tribunal: TJDFT
Processo: 0704922-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704922-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JOSE MARIA DE SOUZA MONTEIRO DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA RECURSAL Homologo a desistência recursal. Anote-se. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator